Tribunal: STF
Processo: RE 99587
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
SERVIÇO POSTAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONARIA DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DE CONCEDER PASSE LIVRE AOS
DISTRIBUIDORES DE CORRESPONDENCIA POSTAL E TELEGRAFICA EM SERVIÇO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 15, II, B, 170, PAR-2. E
153, PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO A LEGISLAÇÃO
ESPECIAL.
NÃO REVOGAÇÃO PELA LEI NOVA, DAS DISPOSIÇÕES GERAIS OU ESPECIAIS
VIGENTES (ARTIGO 2., PAR-2., DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL).
VIGENCIA DOS DECRETOS-LEIS 3.326/41, ARTIGO 9. E 5.405/43, ARTIGOS
51 E 52.
PRECEDENTE ESPECIFICO: RE 87.528.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.